Tribunal: TJMT
Processo: 1016358-87.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016358-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROMEU RIBEIRO PRIMO - CPF: 234.623.611-04 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que determinou o reenquadramento funcional de servidor para a Classe “D”, Nível XI, com efeitos retroativos a 1º.11.2007.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há violação à coisa julgada diante de decisão anterior em mandado de segurança sobre questão, em tese, similar; e (ii) o servidor cumpria os requisitos legais exigidos à época para o enquadramento na Classe “D”, Nível XI, com efeitos retroativos a 1º.11.2007.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança anterior referia-se à progressão entre classes
per saltum
, enquanto a pretensão pelo rito ordinário objetiva a correção do enquadramento inicial do servidor. A distinção entre os fundamentos das duas demandas afasta a alegação de violação à coisa julgada.

4. O reenquadramento na Classe “D” exigia a conclusão de curso de pós-graduação antes do enquadramento inicial, conforme a Lei Estadual n. 8.709/2007. No entanto, o servidor apenas concluiu o curso em 2009, o que torna inviável o reenquadramento retroativo a 1º.11.2007. Ademais, os valores considerados na inicial para justificar o enquadramento incluíam verbas que não possuem caráter remuneratório e, portanto, não devem ser computadas para efeito de enquadramento.

IV. Dispositivo e tese:

5. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Nos termos da Lei Estadual n. 8.709/2007, o reenquadramento funcional na Classe ‘D’ exige a comprovação de curso de pós-graduação concluído antes do enquadramento inicial, sendo inadmissível a retroatividade de efeitos financeiros quando o requisito é cumprido posteriormente; para fins de enquadramento, apenas verbas de natureza remuneratória, excluídas as indenizatórias e as provisórias, devem ser consideradas no cálculo da remuneração.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 8.709/2007, arts. 26, 27 e 49.

Jurisprudência relevante citada:
Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de correção de enquadramento funcional n. 1016358-87.2018.8.11.0041 proposta por
ROMEU RIBEIRO PRIMO
, julgou procedentes os pedidos para determinar o reenquadramento do autor, oficial de Justiça, para a classe “D”, nível XI, com efeitos financeiros retroativos a 1º.11.2007.

E ainda condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pelo autor.

O apelante alega, em preliminar, violação à coisa julgada, uma vez que a questão já foi decidida no julgamento do mérito do mandado de segurança, autos n. 56967/2015.

No mérito, assevera que o apelado não havia concluído o curso de pós-graduação em 2007, razão pela qual não possui direito ao reenquadramento na Classe “D” desde 1º.11.2007, uma vez que somente teria direito ao enquadramento na referida classe em 2012, após o cumprimento do período de interstício de 5 (cinco) anos, a contar da conclusão do curso de pós-graduação em 2009.

Afirma que as parcelas anteriores a 12.6.2013 não são exigíveis, pois foram atingidas pela prescrição quinquenal.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de violação à coisa julgada. Caso a preliminar seja rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para que o reenquadramento na Classe “D” produza efeitos a partir de 2012, bem como a declaração da prescrição das parcelas anteriores a junho de 2013.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 227553278, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 240471681, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Submetida a sentença à remessa necessária, com fundamento no art. 496, § 1º, do Código de Processo Civil e na Súmula n. 490 do c. Superior Tribunal de Justiça (Id. 245118673).

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O d. Juízo
a quo
afastou a alegação de ofensa à coisa julgada, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Inicialmente, faço a distinção da presente demanda do Mandado de Segurança nº 56967/2015. Naquela ocasião, discutia-se a possibilidade de progressão horizontal da Classe ‘B’ para a Classe ‘D’, o que foi negado com base na inadmissibilidade jurídica de tal progressão ‘
per saltum’
, conforme artigo 26 da Lei nº 8.814/2008.

Entretanto, o presente caso versa sobre a correção de um enquadramento inicial, onde se argumenta que houve erro na aplicação da lei no momento do primeiro enquadramento funcional do autor, considerando suas qualificações e formações.

Essencialmente, enquanto o mandado de segurança tratava da progressão entre classes como uma evolução na carreira, a ação atual busca a retificação de um erro original no reconhecimento das qualificações do autor que deveriam tê-lo posicionado na Classe ‘D’ desde o início, em conformidade com a Lei nº 8.709/2007 e substituída pela Lei nº 8.814/2008. A diferença substancial entre essas causas de pedir refuta a alegação de coisa julgada apresentada pelo requerido.
” (Id. 227553273 – Pág. 3).

De fato, o c. Tribunal Pleno havia denegado a segurança, em razão da impossibilidade jurídica de reenquadramento de Romeu Ribeiro Primo, oficial de Justiça, para classe superior
per saltum
— no caso, da Classe “B” para a Classe “D” — sem que fosse alterado o enquadramento inicial do servidor, estabelecido com a instituição do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme consta no v. acórdão de lavra do i. Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 72995512).

Assim, não há violação à coisa julgada, uma vez que a pretensão pelo rito ordinário é justamente modificar o enquadramento inicial do servidor.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de correção de enquadramento funcional n. 1016358-87.2018.8.11.0041 proposta por
ROMEU RIBEIRO PRIMO
, julgou procedentes os pedidos para determinar o reenquadramento do autor, oficial de Justiça, para a classe “D”, nível XI, com efeitos financeiros retroativos a 1º.11.2007.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.ª ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.ª T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

1. REMESSA NECESSÁRIA.

A controvérsia se refere ao enquadramento inicial do servidor em razão de lei superveniente — no caso, a Lei Estadual n. 8.709/2007, posteriormente, revogada pela Lei Estadual n. 8.814/2008 — relativa ao ingresso nos quadros de servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ocorrido em 6.6.1991 (data da posse), com efeitos retroativos a 1º11.2007.

Na origem, alega-se que Romeu Ribeiro Primo: (i) tomou posse no cargo de oficial de Justiça, referência 20, em 6.6.1991; (ii) concluiu o curso de graduação em Direito em 14.8.2002; (iii) concluiu o curso de pós-graduação
lato sensu
em Direito Penal e Processo Penal em 19.3.2009; e (iv) concluiu o curso de pós-graduação
lato sensu
em Direito Processual Civil em 1º.6.2011.

Alega-se, ainda, que, após a instituição do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, foi enquadrado erroneamente na Classe “B”, Nível IX, quando deveria ter sido enquadrado na Classe “D”, Nível XI.

Alega-se, enfim, que o valor de sua remuneração no mês de referência outubro de 2007, correspondia a R$ 2.784,82 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), portanto, ultrapassava a tabela salarial da Classe “B”, Nível IX.

Pois bem.

A Lei Estadual n. 8.709/2007, em vigor à época do enquadramento inicial ocorrido em 1º.11.2007, dispunha que:

“
Art. 26. A passagem do servidor às classes subsequentes da sua carreira dar-se-á por progressão horizontal, após o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe anterior, satisfeitas as exigências de capacitação de cada carreira conforme se segue:

[...]

III - Oficial de Justiça:

1 - a classe ‘A’ é privativa de graduados em curso de nível médio, reconhecido por órgão governamental competente;

2 - a classe ‘B’ é privativa de servidores que comprovarem a participação, de no mínimo 120 horas, em cursos de capacitação, em área de conhecimento específico para as funções exercidas, provido por instituições homologadas pelo Poder Judiciário em normativo próprio.

3 - a classe ‘C’ é privativa de graduados em curso de nível superior em Direito, reconhecido por órgão governamental competente;

4 -
a classe ‘D’ é privativa de servidores com, no mínimo, curso de Pós Graduação
Lato Sensu
em áreas relativas às atribuições desempenhadas, provido por instituições reconhecidas por órgão governamental competente e homologadas pelo Tribunal de Justiça
.

[...]

Art. 27. A progressão por níveis (progressão vertical) levará em conta critérios de desempenho devidamente avaliados anualmente, devendo respeitar o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior.

Parágrafo único. Os critérios de desempenho, avaliação e classificação dos servidores para efeito de progressão vertical serão estabelecidos em normativo específico a ser elaborado pelo Comitê Gestor, no prazo de 90 (noventa) dias após a data de vigência desta lei.

[...]

Art. 49.
O enquadramento dos servidores efetivos atuais dar-se-á com base no valor do somatório das verbas remuneratórias percebidas pelo exercício dos seus cargos efetivos no mês da vigência da presente lei
.

§ 1º
Uma vez apurado o somatório das verbas remuneratórias, deve-se buscar, na menor classe (progressão horizontal) e menor nível (progressão vertical) da tabela de subsídio da respectiva carreira, um valor igual ou imediatamente maior
.

§ 2º
Não havendo valor que corresponda a esse critério na Classe A, busca-se o mesmo na Classe B, e assim sucessivamente até se localizar um valor igual ou imediatamente superior ao correspondente ao somatório das verbas remuneratórias do servidor
.”
[sem destaque no original]

No caso, a sentença partiu de premissa equivocada ao afirmar que o servidor havia concluído curso de pós-graduação
lato sensu
na época da instituição do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso pela Lei Estadual n. 8.709/2007 então vigente, uma vez que a conclusão do referido curso ocorreu apenas em 19.3.2009, conforme certificado (Id. 72995502).

Ademais, não se poderia admitir, para fins de enquadramento com base no art. 49 da referida lei, o montante indicado na inicial de R$ 2.784,82 (
dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos
) referente ao salário do mês de referência de outubro de 2007, uma vez que o adicional de periculosidade, no valor de R$ 554,10 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), e o auxílio-alimentação, no importe de R$ 60,00 (sessenta reais), não são verbas remuneratórias (trecho da inicial, Id. 72995492 – Pág. 14).

Assim, não se evidencia ilegalidade no ato da Administração Pública que considerou o valor de R$ 2.148,20 (dois mil cento e quarenta e oito reais e vinte centavos) para fins de enquadramento, com base no valor do salário (art. 49 da Lei Estadual n. 8.709/2007), resultado da soma dos vencimentos de R$ 581,81 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos) com as vantagens pessoais, consistentes em: representação, R$ 407,27 (quatrocentos e sete reais e vinte e sete centavos); adicional de produtividade, R$ 500,00 (quinhentos reais); abono a título de antecipação do sistema remuneratório de subsídio, R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); gratificação de locomoção, R$ 87,27 (oitenta e sete reais e vinte e sete centavos); e adicional de tempo de serviço, R$ 311,85 (trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos).

Conforme a tabela de subsídio do Anexo XVII da Lei Estadual n. 8.709/2007 então vigente, para o enquadramento na Classe “D”, Nível XI, exigia-se a percepção de remuneração correspondente a R$ 2.893,74 (dois mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), montante superior à remuneração recebida pelo servidor no mês anterior ao enquadramento, ocorrido em 1º.11.2007.

Dessa forma, não é juridicamente admissível retificar o ato de enquadramento inicial de Romeu Ribeiro Primo da Classe “B”, Nível IX, para a Classe “D”, Nível XI, com fundamento na Lei Estadual n. 8.709/2007 então vigente, com efeitos retroativos a 1º.11.2007, uma vez que o servidor não preenchia os requisitos exigidos à época.

De resultado, a hipótese é de
RETIFICAR
a sentença, em sede de remessa necessária, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Com a retificação da sentença em sede de remessa necessária, fica prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RETIFICO
a sentença, em sede de remessa necessária, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, bem como fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024